Tribunal: STF
Processo: HC 269401
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL 
PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE 
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.3.2025, por Anderson dos Santos Domingues e outros, advogados, em benefício de Larissa Lemos Fernandes, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.3.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.038.216, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta do processo ter sido a paciente condenada à pena de quatorze anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (incs. I, III e IV do 
§ 2º do art. 121 do Código Penal).

Considerando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral, o magistrado de primeira instância determinou a execução da pena.

3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa:
“APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Recursos defensivos. Preliminares de nulidade. 1. Alegação de defeito na formulação dos quesitos (contraditória, complexa e composta). Inocorrência. Proposições elaboradas de forma objetiva e clara ao julgador leigo. Inexistência de irresignação da Defesa no momento oportuno. Inobservância da ordem dos quesitos não caracterizada. Submissão do quesito desclassificatório antes daquele relativo à absolvição, nos termos do artigo 483, § 5º, do CPP. 2. Quebra da incomunicabilidade dos jurados. Não ocorrência. Falta de comprovação de comunicação entre a genitora da vítima e o Conselho de Sentença. Ausente registro em ata. Oficial de Justiça certificou a incomunicabilidade dos jurados, nos termos do § 2º do artigo 466 do Código de Processo Penal. 3. Quebra na cadeia de custódia. Descabimento. Irregularidade não comprovada. Arquivos periciados sem indício de adulteração, manipulação indevida ou interferências. Preliminares rejeitadas. 4. Mérito. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não ocorrência. Autoria do crime bem demonstrada. Decisão dos jurados é soberana. Decisão que somente pode ser anulada quando a solução dada não encontra amparo algum nos autos. 5. Manutenção das qualificadoras (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos), uma vez que suficientemente amparadas elementos probatórios. 6. Dosimetrias escorreitas. Thiago: ostenta antecedentes criminais. A pena de cada um dos acusados foi acrescida em razão de duas qualificadoras consideradas como circunstâncias agravantes. Adriano: não aplicação da atenuante da confissão espontânea, porquanto negou o animus necandi. Não demonstrado ato injusto da vítima a caracterizar a influência de violenta emoção. Participação de menor importância não se aplica, porquanto a atuação de Larissa, com incitação e apoio moral, foi significativa no cometimento do crime. Mantido regime inicial fechado para cada qual dos acusados, diante da pena concretizada. Preliminares rejeitadas. Recursos improvidos” (fls. 29-30, e-doc. 12).
4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.038.216 no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.12.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, não conheceu do habeas corpus.

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental defensivo:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO OU REVISÃO CRIMINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, e que foi impetrado enquanto ainda se encontrava o processo em trâmite perante a origem, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 
3. Agravo regimental desprovido” (fl. 65, e-doc. 12).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que “a condenação não pode prosperar, eis que deve ser reconhecida a participação de menor importância no presente caso com relação a Paciente” (fl. 11, e-doc. 1).
Sustentam que “ficou cabalmente demonstrada no curso do processo que a Paciente teve participação de menor importância. No presente caso é claro e cristalino que a Paciente não agrediu a vítima. Como diz a denúncia, ‘consta, também, que, nas circunstâncias de tempo e lugar, LARISSA LEMOS FERNANDES, ora Paciente, concorreu para o crime acima narrado, na medida em que, aderindo à motivação torpe dos executores, incitou-os a agredirem violentamente WALLACE e lhes prestou auxílio moral, com sua presença física ao lado deles.’” (fl. 12, e-doc. 1).

Argumentam que “a Paciente não pode ter pena idêntica (ou superior) daqueles que realmente cometeram o delito – com agressões de extrema gravidade. Infelizmente, no presente caso, a conduta da Paciente foi omissa, ou seja, não impediu os agressores de matarem a vítima. Ressalta-se, não é razoável que a Paciente tenha uma pena igual aos verdadeiros agressores” (fl. 14, e-doc. 1).

Anotam não haver “no sistema penal brasileiro determinação sobre aplicação de penas mais brandas a essa categoria, havendo sim a possibilidade de o juiz reconhecer que a participação de menor importância pode ser tratada com causa especial de diminuição de pena de um sexto a um terço (art. 29, § 1º, do CP), o que é o caso dos autos em favor da Paciente” (fl. 17, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos do Eminente Ministro Relator deste mandamus, os impetrantes requerem, nos termos do disposto no art. 660, § 2º, do CPP, a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre a Paciente, SUSPENDENDO OS EFEITOS DA DECISÃO DE ORIGEM (que decretou o início da execução da pena), ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, assegurando-se o status libertatis.
Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público, RATIFIQUEM A LIMINAR E CONCEDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADO, A FIM DE REFORMAR A DECISÃO DO TJSP, RECONHECENDO QUE A PACIENTE FAZ JUS A REDUÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 29, PARÁGRAFO 1º, DO CP, EM SEU GRAU MÁXIMO, conforme fundamentação supra, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça! 
Por fim, pugna-se, no caso de não conhecimento do presente, a concessão da ordem de ofício, sendo certo o constrangimento ilegal que padece a Paciente” (fls. 20-21, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. No acórdão confirmatório da condenação da paciente por homicídio qualificado, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que a decisão condenatória do Tribunal do Júri não afrontou a prova dos autos:
“A acusação acolhida é a de que, no dia 5 de agosto de 2020, Adriano e Thiago, agindo em concurso e com unidade de desígnios, juntamente com outros quatro indivíduos não identificados, impelidos por motivo torpe, mataram, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou sua defesa, Wallace Muller Salgado, provocando-lhe os ferimentos que foram a causa de sua morte. Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Larissa concorreu para o crime acima narrado, na medida em que, aderindo à motivação torpe dos executores, incitou-os a agredirem violentamente Wallace e lhes prestou auxílio moral, com sua presença física ao lado deles (fls. 529/532).
Narra a denúncia: ‘Segundo restou apurado nos autos, a vítima era usuária de entorpecentes e praticava furtos nas imediações do local dos fatos, comportamento que fez com que os acusados ADRIANO, THIAGO e LARISSA decidissem dela se vingar, matando-a. Para tanto, os acusados uniram-se a outros quatro indivíduos ainda não identificados e subjugaram o ofendido na via pública, mantendo-o sentado no chão. Em seguida, ADRIANO, THIAGO e os demais homens passaram a, sucessiva e reiteradamente, desferir contra o corpo da vítima, em especial contra sua cabeça, diversos e violentos chutes e golpes com um objeto similar a uma ripa de madeira. Wallace não conseguia se defender, pois estava em desvantagem numérica em relação aos agressores e continuou a ser agredido mesmo quando já estava caído e não esboçava mais nenhuma reação corporal. LARRISA, por sua vez, incitou ADRIANO, THIAGO e os demais homens ao cometimento do crime, encorajando-os a promover as reiteradas e violentas agressões contra Wallace, bem como lhes prestou auxílio moral, permanecendo ao lado deles durante grande parte da sessão de espancamento a que a vítima foi submetida, até ser abandonada pelos indiciados, desacordada e muito ferida, no leito carroçável da via pública. Posteriormente, transeuntes perceberam a presença da vítima no meio da rua e acionaram a polícia militar, que lhe providenciou socorro médico. Contudo, em razão da gravidade dos ferimentos sofridos, Wallace não resistiu e faleceu. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no desejo de vingança dos denunciados, pelo fato da vítima praticar furtos na região em que eles moravam. O crime foi também praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava em desvantagem numérica em relação aos agressores e continuou a ser violentamente espancada mesmo depois de estar caída no chão, desacordada. Por fim, o crime foi cometido com emprego de meio cruel, na medida em que a vítima foi submetida a um espancamento, sofrendo violentos chutes e golpes comum objeto similar a uma ripa de madeira, especialmente na região da cabeça, o que lhe causou maior e desnecessário sofrimento, assim revelando, os indiciados, uma brutalidade fora do comum e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade’. 
A materialidade restou demonstrada pelo exame necroscópico (fls. 12/14 e 71/73), imagens de câmeras de sistema de monitoramento (fls. 421), pelos laudos periciais (fls. 229/302, 338/411e 424/524) e prova oral. 
O reconhecimento da autoria tem amparo na prova produzida. 
Em plenário, foram interrogados os apelantes e ouvidas as testemunhas de acusação, Iraci Muller Martins e Leandro Nunes do Nascimento, e de defesa, Erivania Oliveira de Matos.
Thiago relatou que, por volta das 2h, estava em casa e acordou com os gritos de Larissa pedindo socorro. Viu a vítima tentava roubar a bolsa de Larissa, estando ambos no puxa a puxa do objeto. Assim, bateu no braço da vítima para que ela soltasse a bolsa. Em seguida, dirigiu-se à praça para procurar um telefone para acionar uma ambulância. Não tinha telefone em casa. Não encontrou um telefone. Quando retornou, pegou uma pedra e atirou longe do rapaz. Neste momento, Adriano, Larissa e outros rapazes que não conhece estavam no local. Disse que mancava em razão de ter sofrido uma queimadura na perna quando andava de motocicleta. Não sabe quem acionou a Polícia Militar. Não conhecia a vítima. Após os fatos não conversou com Larissa e Adriano. Não viu Adriano ou Larissa agredir a vítima. Viu três ou quatro rapazes agredindo a vítima. Foi para casa. Viu os policiais militares no local, mas não conversou com eles sobre o que aconteceu. A vítima estava em pé quando a atingiu com o cano de pvc. Não agrediu a vítima quando ela estava caída no chão. Não foi agredido, ameaçado ou constrangido na delegacia de polícia. Disse que no distrito policial narrou o que de fato aconteceu. A confusão ocorreu na rua. Permaneceu no local por trinta minutos. No momento da gritaria, Larissa afirmava sobre o furto de um trailer. Se reconhece nas imagens constantes nos autos. Admite ter desferido um golpe na vítima caída no chão. Não queria nem tinha intenção de matar a vítima (mídia). 
Adriano relatou que, após ouvir um barulho em seu trailer de lanche, saiu. A vítima havia arrombado o trailer e desferiu uma facada contra o interrogado quando este tentou retirá-lo. Entraram em luta corporal atrás do trailer e, ao desferir um muro contra a vítima, conseguiu desarmá-la. A vítima saiu correndo. Neste momento, Thiago pula o mura da casa dele e atinge a vítima com uma ‘voadora’. Foi até a vítima e a indagou sobre os seus pertences que não estavam no trailer. Como a vítima não respondeu, desferiu umas pauladas nas mãos e nas pernas dela. Em seguida, foi para casa para estancar o sangue de seu dedo, que foi contado quando a vítima desferiu a facada. Pediu para que Larissa fosse até o local em que estava o trailer para tentar fechar aporta. Disse que Larissa entra na rua para fechar o trailer e retorna para onde estava o interrogado com a vítima. Continuou perguntando para vítima sobre a chapa de lanche. Sem respostas. Houve mais agressões. Não queria matar a vítima. Afirmou que não desferiu golpes contra a cabeça da vítima, atingindo-a somente nas mãos e pernas. Os demais envolvidos são andarilhos, noias da rua. Disse que impediu Thiago de jogar uma pedra contra a vítima. Ato contínuo, Thiago vai até a praça e chama outra pessoa. Posteriormente, Thiago sai novamente e chama mais pessoas. Foi atingido no dedo. Esclareceu que, ao ouvir o barulho, desceu e ao tentar retirar a vítima de dentro do trailer ela reagiu com uma facada, e, como tentou segurar instrumento, teve o dedo cortado. A vítima não tentou subtrair bolsa de Larissa. Conhece Thiago, mas não tinha amizade com ele. A casa de Thiago é um terreno baldio utilizado para uso de drogas. Thiago não tinha qualquer relação com a subtração no trailer, porém pulou o muro e agrediu a vítima. Larissa estava nervosa e pedia para que o interrogado retornasse para casa. Atingiu a vítima com uma ripa de madeira, que estava embaixo do trailer. Não localizou os bens subtraídos. Thiago aparece mancando no vídeo porque deu uma voadora na vítima. A primeira pessoa levada por Thiago estava com uma peixeira e advertiu o interrogado que era melhor ele se afastar para não sobrar para ele. Explicou, novamente, que surpreendeu a vítima dentro do trailer, entraram em luta corporal, desarmou a vítima, que percorreu aproximadamente três metros até ser atingida por uma ‘voadora’ de Thiago. Após cair, a vítima não teve reação. A janela de sua casa dá de frente para a rua que fica o trailer. Ao ouvir o barulho, imaginou que o trailer estava sendo furtado. A faca utilizada pela vítima era do interrogado e estava dentro do trailer. Não viu a presença da Polícia Militar no local. Como estava nervoso, não lhe ocorreu acionar a polícia. Soube da morte da vítima por intermédio dos policiais. Falou para Thiago e o homem que estava com a peixeira para eles não se envolverem. Não pediu para os homens pararem as agressões. Não conhecia a vítima. Posteriormente, ouviu dizer que a vítima praticava furtos na região. A porta do trailer era trancada com uma chave e tinha um alarme. O trinco do lado direito foi arrombado. Não fez registros fotográficos dos danos sofridos. Quando voltou para sua casa a vítima estava viva. Não bateu na cabeça da vítima. A vítima estava dentro do trailer, por isso acredita que foi ele que subtraiu a chapa. Tem certeza de que foi Thiago que chamou os demais envolvidos, pois dava para ouvir os gritos dele chamando os homens que estavam na praça. Os demais agressores eram pessoas de convivência de Thiago. Não sabe identificar os nomes e nem especificar o que cada um fez. Quando ouviu o barulho e saiu para ver o estava acontecendo, Larissa ficou dormindo. Larissa não chamou ninguém, tampouco incentivou as agressões. Larissa gritava para que o interrogado retornasse para casa. Não registrou a ocorrência do furto (mídia).
Larissa narrou que acordou e percebeu que Adriano não estava dentro de casa. Após verificar como sua filha estava, viu a porta aberta da casa aberta e saiu. Neste momento, visualizou uma pessoa caída no chão e duas pessoas próximas a ela, sendo Adriano uma delas. Perguntou o que estava acontecendo. Adriano falava para a interrogada ir fechar o trailer. Primeiro voltou para casa, verificou a filha, vestiu uma blusa e saiu, dirigindo-se para o local em que trailer estava estacionado. Recolheu as coisas que estavam caídas e tentou fechar a porta. Quando retornou ao local onde a vítima estava caída, já tinham mais pessoas, momento em que pediu para Adriano voltar para casa. Escutou alguém dizendo ‘entra, entra que vai ser pior para vocês’. Viu Adriano agredir a vítima com ripa de madeira. Conhece  Thiago de vista. Não sabe onde Adriano pegou a ripa. No momento dos fatos não tem lembrança de Thiago agredindo a vítima, mas viu nas imagens. Tinha muitas pessoas, estava preocupada em retirar Adriano do local. Estava preocupada com sua família e sua casa. Não se recorda de Adriano ainda estar com a ripa de madeira quando retornaram para casa. O trailer não havia sido furtado anteriormente. Naquele dia foi levada a chapa de lanches do trailer, que não recuperada. A porta do trailer estava arrombada. O trailer estava todo revirado. Thiago era vizinho, só o conhecia de vista. Não conhece os demais envolvidos. Não sabe quem os chamou. No primeiro momento, somente Adriano e Thiago estavam no local, posteriormente, quando retornou da tentativa de fechar o trailer, estavam as demais pessoas. A vítima não tentou roubar sua bolsa. Não ouviu o barulho do trailer sendo arrombado. Quando foi fechar o trailer não encontrou com ninguém no caminho. Ao retornar ao local, encontra Adriano estancando o sangue do dedo. Sobre sua postura, afirmou que gesticulava pedindo para as pessoas cessarem com as agressões. Não conhece os demais agressores. Thiago é usuário de droga. Não incentivou agressões tampouco agrediu a vítima (mídia). 
Iraci Muller Martins, genitora da vítima, soube por intermédio de seu filho caçula do falecimento da vítima, cujo corpo estava há dez dias no IML. Efetuou o reconhecimento do corpo. No IML soube que o filho foi vítima de agressões. Disse que a vítima trabalhava como serralheiro e tinha duas filhas. Sabe que o filho usou entorpecentes até 2012, ano em que sofreu espancamento, que o deixou com sequelas neurológicas, cego de um olho e com perda da audição de um dos ouvidos e comprometimento do outro. A vítima era aposentada por invalidez. Especificamente sobre os fatos, ouviu dizer que o filho estava fazendo coisa errada, que motivou as agressões (mídia).
Leandro Nunes do Nascimento, policial civil, narrou que as investigações foram iniciadas após a notícia de morte, decorrente de espancamento, pelo hospital do Mandaqui. Recolheram imagens das câmeras de segurança de estabelecimento próximo ao local dos fatos. A partir das imagens, identificaram características dos envolvidos: um rapaz com muitas tatuagens e portando uma barra de ferro, um homem com caminhar peculiar e uma mulher tatuada. Em diligência no local, abordaram Adriano que disse que não sabia de muita coisa, mas que ouviu dizer sobre a morte de uma pessoa e que seus vizinhos sempre estavam envolvidos em confusão, apontando um endereço. No lugar indicado, conversaram com Tamires, que chamou o companheiro Thiago, o qual se aproximou já afirmando: ‘não bati no cara. Fiquei sabendo que ele morreu, mas morreu porque era safado, noia’. Na mesma data, Tamires e Thiago foram ouvidos no distrito policial. Thiago relatou que ouviu gritos de madrugada e quando saiu viu Adriano com um pedaço de madeira desferindo golpes contra a vítima. Thiago disse que pegou um pedaço de cano de pvc e também agrediu a vítima. Thiago ainda disse que Adriano pediu para que a esposa dele (Larissa) chamasse mais pessoas. As investigações apuraram que Larissa primeiro entra na residência dela, depois sai e retorna ao local das agressões acompanhada com mais três ou quatro indivíduos. Thiago pega uma pedra grande e ameaça arremessar na vítima, porém joga ao lado dela. Thiago citou também alguns nomes, porém não foram identificados durante as investigações. Adriano e Larissa são um casal e vizinhos de Thiago. Os demais envolvidos pareciam vizinhos. A motivação seria em razão de a vítima ser usuária de drogas e praticar furtos na região. No dia dos fatos a vítima cometeu um furto e foi capturada. Nas imagens das câmeras de segurança, Thiago aparece com um caminhar peculiar, o mesmo modo de andar apresentado quando declarante esteve na residência dele. Adriano foi identificado pelas tatuagens. Na data da primeira diligência, Adriano negou a participação ou mesmo ter presenciado algo, afirmando que somente ouviu dizer sobre o espancamento. O suposto furto praticado pela vítima não restou comprovado, porém havia esta informação. A mulher que aparece nas imagens é Larissa. Relatou que Larissa aparece nas imagens esbravejando, em seguida, sai de cena e retorna com outras pessoas. As imagens indicam que Larissa foi buscar essas pessoas, pois ela entra na casa dela, vai em direção de uma rua e retorna acompanhada dos demais agress[ores]. Em solo policial, Thiago disse que Adriano falou para Larissa ir chamar outras pessoas. Nas imagens, Thiago, que aparece nervoso e agitado, paga uma barra (cano de pvc) desfere contra vítima e, em seguida, pega uma pedra e ameaça jogar na vítima, porém joga ao lado dela. O vídeo começa com a vítima já [no] solo. Checaram todos dos imóveis e comércio da região, a proprietária do estabelecimento comercial, após a formalização, cedeu as imagens. A partir do relato do Thiago, em solo policial, houve maior clareza dos fatos e dos envolvidos. Não participou da oitiva formal de Thiago. O vídeo não tem áudio (mídia).
Erivania Oliveira de Matos, ouvida como informante, relatou que à época dos fatos era vizinha de Larissa e de Adriano e ainda mantém contato com eles. Soube dos fatos, por intermédio de um vizinho. Larissa e Adriano trabalham juntos em um estúdio, ele tem um menino e ela uma menina. Não conhece Thiago. Somente ouviu dizer que houve barulhos e pancadaria durante à noite. Após duas semanas, soube do falecimento. Era a segunda vez que a vítima furtava o trailer de Adriano, o qual ficava na rua ao lado (mídia). 
Essa a prova oral produzida em plenário.
Com efeito, a decisão do Tribunal do Júri que condenou os ora apelantes pela prática de homicídio triplamente qualificado, não afrontou a prova dos autos. Ao contrário, acomoda-se inteiramente a ela. (...)” (fls. 4-14, e-doc. 11).

Ao afastar a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância da paciente, o Tribunal paulista anotou:
“Não é o caso de se reconhecer participação de menor importância, pois restou bem delineado que Larissa incitou os agressores ao cometimento do crime e prestou-lhes auxílio moral, com sua presença ao lado deles (fls. 421), afastando-se a possibilidade de aplicação do artigo 29, § 1º, do Código Penal” (fl. 17, e-doc. 11). 

8. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.038.216, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a pendência do julgamento dos embargos de declaração opostos pela paciente contra o acórdão confirmatório da condenação obstaria o julgamento de mérito da impetração. Assentou aquele Tribunal Superior, ademais, não haver “flagrante ilegalidade ou teratologia nos fundamentos declinados pela origem para o não reconhecimento da participação de menor importância da paciente” (fl. 70, e-doc. 12). Enfatizou que rever o decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo “exigiria revolvimento do acervo probatório, o que se revela incompatível com a célere via do habeas corpus” (fl. 71, e-doc. 12).

9. Não se tem demonstrada ilegalidade na espécie vertente.

O Tribunal paulista assentou não ser caso de reconhecimento de participação de menor importância da paciente, pois ela teria incitado os coautores à prática do homicídio qualificado e lhes prestado auxílio moral.

Para rever essa conclusão, seria necessário o reexame dos fatos e das provas da ação penal em que condenada a paciente, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DUPLO LATROCÍNIO TENTADO. PARTICIPAÇÃO DOLOSA E DISTINTA. CRIME ÚNICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 251.927-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. 
I. CASO EM EXAME 
1. Paciente condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, § 1º, do Código Penal). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a dosimetria da pena. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. 
4. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, ‘o habeas corpus não constitui meio processualmente idôneo ao reconhecimento jurídico do grau de menor participação do paciente na prática da ação delituosa’ (HC 72496, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 18/5/2001). 
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 255.671-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 
1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar inadmissível supressão de instância. 
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 
3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. 
4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus.
5. Agravo interno desprovido” (HC n. 232.344-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023).

10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora